Tribunal: TCU
Processo: 021.153/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2495/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Universitário de Santa Maria e à representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 021.153/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (CNPJ: 25.165.749/0001-10). 1.2. Entidade: Hospital Universitário de Santa Maria - UFSM - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: João Luís de Castro (248871/OAB-SP); Rayanna Silva Carvalho (9.005/OAB-PI). 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Hospital Universitário de Santa Maria, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, realize os seguintes ajustes necessários aos termos do instrumento convocatório do Pregão Eletrônico 93/2022: 1.7.1.1. inclua a possibilidade de oferta de taxa de administração nula ou negativa aos participantes do certame, vedada por meio do item 5.5 do edital, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa, consoante previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016 e na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1469/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz) e 7.465/2022 - 1a Câmara (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer); e 1.7.1.2. exclua, do item 8.12 do edital, a previsão de dispensa de apresentação de balanço patrimonial, por falta de amparo legal para o licitante enquadrado como microempreendedor individual, nos termos dos arts. 1o, 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006 e demais normas aplicáveis; e 1.7.2. informe este Tribunal sobre os procedimentos efetivamente adotados para a continuidade da prestação dos serviços, considerando o fim da vigência do Contrato 42/2017 em 22/3/2023.